Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740026-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. DEPÓSITO PRÉVIO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 485, inc. I, e 968, § 3o, do CPC. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. 2. O agravante alega que o indeferimento da inicial ocorreu sem comunicação do retorno dos autos do STJ, não sendo oportunizado o cumprimento da obrigação referente ao pagamento das custas processuais e do depósito prévio. Requer a concessão da gratuidade de justiça ou o reconhecimento de justa causa para o não pagamento das custas e depósito prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante deveria ter sido comunicado do retorno dos autos do STJ, para cumprir a determinação de pagamento das custas e depósito prévio; e (ii) estabelecer se houve justa causa para o não cumprimento da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento da gratuidade de justiça e a obrigatoriedade de recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa são questões acobertadas pela preclusão consumativa, conforme art. 507 do CPC. 5. A decisão do STJ transitou em julgado em 24 de fevereiro de 2025, iniciando-se automaticamente o prazo para o agravante cumprir a decisão de pagamento das custas e depósito prévio, sem necessidade de comunicação prévia. 6. O recurso especial interposto pelo agravante não possui efeito suspensivo, reforçando o entendimento de que o prazo iniciou-se sem necessidade de comunicação. 7. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante, que atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo. 2. O prazo para cumprimento de decisão judicial inicia-se automaticamente após o trânsito em julgado, sem necessidade de comunicação prévia à parte." O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, § 3o, 99, § 3o, ambos do CPC, porque o órgão colegiado teria deixado de analisar adequadamente a comprovação da hipossuficiência negando a gratuidade da justiça. Assevera que a mera declaração de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade; b) artigos 223, 321, parágrafo único, 485, inciso I, todos Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento de que o prazo para o pagamento das custas e depósito prévio teria iniciado automaticamente com o trânsito em julgado perante o STJ, sem necessidade de intimação da parte. Sustenta ser medida extrema o indeferimento da inicial, sendo cabível apenas depois de oportunizado ao autor sanar a irregularidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão da gratuidade da justiça, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA, OAB/DF 22.443. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Assim, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98, § 3o, 99, § 3o, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que “O indeferimento da gratuidade de justiça e a consequente obrigatoriedade de recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa são questões já acobertadas pela preclusão consumativa” (ID 74761345). Com efeito, “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 223, 321, parágrafo único, 485, inciso I, todos Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Inicialmente, o valor da causa foi corrigido de ofício, de R$ 100,00 para R$ 867.898,51, com fulcro no artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, e determinou-se, ainda, que o agravante/autor comprovasse a sua hipossuficiência econômica. Não comprovada, a gratuidade de justiça foi indeferida e, assim, foi determinada o recolhimento das custas iniciais e o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial (ID 42390702). Dessa decisão, o autor/agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 43200494); na sequência, agravo interno, também desprovido (acórdão de ID 46795810), bem como rejeitados os posteriores embargos de declaração (acórdão de ID 50883120). No STJ, todos os recursos interpostos pelo autor (resp., agravo em resp., agravo interno e embargos de divergência) não lograram êxito em reverter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sendo, aliás, negada no próprio STJ, ao ser reiterado o pedido pelo autor/agravante nessa Colenda Corte de Justiça (ID 69241066, p. 158). A decisão do STJ, sobre a matéria, finalmente transitou em julgado na data de 24 de fevereiro de 2025, consoante certificado ao ID 69241066 - p. 174. Logo, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, iniciou-se, automaticamente, o prazo para o agravante cumprir a decisão de ID 42390702, mediante o pagamento das custas iniciais e o recolhimento do depósito prévio de 5% do valor da causa com base no seu valor corrigido, todavia, a parte manteve-se inerte. (ID 74761345). Assim, infirmar tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017